Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 13394489), que, em demanda de revisão contratual, autuada sob o no 0716046-30.2019.8.07.0020, proposta por ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (id 13394478), defende que não se encontra presente o perigo de dano que autorizaria o pedido liminar, tendo em vista a agravada ser beneficiária do plano desde 2011 e somente 8 anos depois se insurgiu contra os reajustes. Acrescenta que a agravada não juntou documento que comprovasse sua dificuldade financeira em arcar com o valor do prêmio reajustado. Alega que, no REsp n.o 1.568.244-RJ (tema 952), o Superior Tribunal de Justiça, além de adotar a ampla aplicabilidade do seu precedente vinculante aos contratos coletivos e não apenas aos contratos individuais e familiares, entendeu ser válida a cláusula que prevê o reajuste do prêmio em função da faixa etária do beneficiário. Aduz que o reajuste em função da idade está devidamente regulamentado pela ANS RN no 63/03 e tem previsão contratual. Sustenta que “o valor estabelecido na última faixa etária NÃO É SUPERIOR a 06 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária, consoante exige o inciso I do artigo 3o da RN ANS n.o 63/03” (id 13394478 - Pág. 15). Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. O pedido de tutela em caráter liminar foi indeferido, conforme id 13479698. Os autos foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível para apreciação do recurso. A despeito da tese firmada outrora no julgamento do Tema 952 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que sua abrangência foi limitada aos contratos individuais ou familiares, motivo pelo qual a Corte Superior entendeu pela afetação do Tema 1016 para uniformizar o entendimento sobre: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão da marcha processual até ulterior deliberação do STJ. Diante do exposto, determino a suspensão do trâmite deste agravo de instrumento, aguardando-se o julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator